Tribunal: TJES
Processo: 5000762-12.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000762-12.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: ADRIANA PONCHE BUZETTI RAGOZZINO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000762-12.2025.8.08.9101
Processo de origem: 5004168-69.2025.8.08.0006
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:

ADRIANA PONCHE BUZETTI RAGOZZINO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que deferiu a tutela de urgência em favor de ADRIANA PONCHE BUZETTI RAGOZZINO, determinando o fornecimento de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa. O Estado sustenta a ausência de indicação médica segundo os protocolos do SUS, visto que a paciente possui audição normal em uma das orelhas. A agravada defende a essencialidade do insumo para sua dignidade e saúde.

2. Inconformada, a parte recorrente interpôs agravo visando sustar a liminar. Em contrarrazões, a agravada pugnou pela manutenção da medida protetiva.

3. O Juízo de origem, em 16/10/2025, ao apreciar o mérito da causa após a instrução processual, julgou os pedidos improcedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo de instrumento mantém utilidade e interesse recursal diante da prolação de sentença de improcedência na ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prolação de sentença de mérito na ação principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que apreciou a tutela de urgência.

6. A sentença, fruto de cognição exauriente, substitui a decisão interlocutória baseada em juízo de mera probabilidade. Ao julgar o pedido improcedente, o magistrado de origem revoga, ainda que tacitamente, a liminar anteriormente concedida.

7. Verificada a perda do interesse recursal por fato superveniente, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

8.
RECURSO NÃO CONHECIDO POR PERDA DE OBJETO.

9. Sem custas e honorários de advogado, em razão do não conhecimento do recurso fundado em perda superveniente de objeto, e considerando a isenção legal conferida ao Estado (Lei Estadual nº 9.974/2013).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)